Tribunal: TJSP
Processo: 1012336-18.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Previdência Privada - Ação Ordinária - Contrato de Fundo Garantidor de Benefício (FGB) – Autora pretende revisão do contrato celebrado com a requerida, sob o fundamento de onerosidade excessiva, com aplicação da teoria da imprevisão - Sentença de improcedência - Apelação da autora, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, insiste na procedência da ação – Exame:

Ementa:
APELAÇÃO – Previdência Privada - Ação Ordinária - Contrato de Fundo Garantidor de Benefício (FGB) – Autora pretende revisão do contrato celebrado com a requerida, sob o fundamento de onerosidade excessiva, com aplicação da teoria da imprevisão - Sentença de improcedência - Apelação da autora, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, insiste na procedência da ação – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Não comprovada a onerosidade excessiva - Indevida a repactuação ou resolução do contrato, inaplicabilidade dos artigos 317 e 478 do Código Civil - Riscos abrangidos pelo negócio e pela atividade desenvolvida pela autora, inteligência da Súmula 563 do E. STJ - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.